Tribunal: STF
Processo: MS 39446
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. DEFERÊNCIA AO CNJ. ÓRGÃO DOTADO DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA JULGAR INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE MAGISTRADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Lima contra decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. O ato coator foi proferido no âmbito de Reclamação Disciplinar, consistindo em determinação de afastamento cautelar do impetrante do cargo de magistrado.



    No presente writ, o impetrante afirma que é Juiz de Direito há mais de 40 anos, possuindo uma ilibada vida funcional. Sustenta que o ato coator decorre de sua regular atuação na atividade judicante, ocasião em que proferiu decisão, em sede de plantão judicial, no bojo de habeas corpus impetrado em favor de Ednaldo Freire Ferreira. Alega que no referido decisium, por razões humanitárias, concedeu pedido de substituição de prisão preventiva em prisão domiciliar. 



    Defende que o afastamento do cargo é medida desproporcional, macula sua honra subjetiva e objetiva, bem como ofende suas garantias constitucionais fundamentais. Aduz que o Corregedor Nacional de Justiça se valeu apenas de notícia extraída da internet para abrir a investigação, atuação contrária ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que “até mesmo o início de procedimentos investigativos necessita de suporte fático relevante, com amparo documental idôneo – o que não é obtido por meras notícias de jornal ou sítios na rede mundial de computadores”.



    Sustenta, ainda, nos termos do art. 40 da LOMAN, que a Reclamação Disciplinar em referência deveria tramitar em segredo de justiça, o que não ocorreu no caso em exame. Ao final, tece os seguintes pleitos:



    “a) a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que seja suspensa a ordem de afastamento cautelar deferida na sessão do CNJ do último dia 17/10/2023, autorizando que o impetrante permaneça em plena atividade judicante, sem prejuízo da continuidade da reclamação disciplinar;



    b) após regular tramitação, notificada a autoridade coatora para manifestação, a AGU para eventual defesa e o MPF para eventual opinativo, seja concedida a segurança, anulando em definitivo a ordem de afastamento preventivo deferida pelo CNJ em desfavor do Impetrante”.



    Em 23/10/2023 o impetrante peticiona (doc. 18). Reitera a urgência do pedido liminar e argumenta que a manutenção do ato apontado como coator gera a equiparação “da reprimenda chamada de ‘medida cautelar’ a uma pena de caráter perpétuo” pelo fato de que completará 75 anos em 2024 e, por isso, “será alcançado pela aposentadoria compulsória”.



    Em 7/11/2023 indeferi o pleito liminar (doc. 21). Dessa decisão o impetrante interpôs agravo interno (doc. 23).



    A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) peticiona, solicitando sua admissão na qualidade de terceira interessada (doc. 46).



    A autoridade coatora prestou informações (doc. 53). Afirma que sem adentrar no exame da decisão judicial em si, no caso concreto as circunstâncias em que a decisão judicial foi proferida refogem a normalidade, o que demanda atuação acauteladora do CNJ para que se possa efetuar uma melhor averiguação dos fatos e da conduta do magistrado. Narra que inobstante a alta periculosidade do preso e alheio às peculiaridades do caso, o impetrante recebeu o pedido de prisão domiciliar em plantão judicial do dia 30/9/2023, sábado, 20:42h, e concedeu o benefício no domingo de madrugada.



    Aduz que a decisão de afastamento do cargo teve por fundamento o conhecimento de material enviado pelo TJBA relativo à apuração prévia ocorrida na origem, dando ciência acerca de novos e graves fatos envolvendo o impetrante. 



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer manifestando-se pela denegação da segurança, consoante ementa a seguir transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGRA CONSTITUCIONAL DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CNJ OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE OU JURIDICIDADE DO ATO QUESTIONADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 



    1. Admite-se a intervenção de terceiro no mandado de segurança apenas na qualidade de assistente litisconsorcial, visto que o litisconsórcio é a única modalidade de intervenção legalmente prevista para esse remédio constitucional.



    2. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado.



    3. O Conselho Nacional de Justiça age no exercício deseu papel de órgão de controle ao determinar, em decisão fundamentada, o afastamento cautelar de magistrado de suas funções, em conformidade com o disposto no art. 15, § 1º, da Resolução CNJ 135/2011 e no art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal.



    —  Parecer pela denegação da segurança, prejudicado o agravo interno” (doc. 58)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, acolho excepcionalmente o pedido da AMB na condição de amicus curiae, ante a transcendência dos efeitos da decisão, o que justifica a pluralização do debate sobre a matéria de fundo.



    A Constituição da República confere ao Conselho Nacional de Justiça a competência para fiscalizar a conduta dos magistrados, podendo, inclusive, avocar processos disciplinares em curso ou rever aqueles encerrados há menos de um ano. Trata-se do disposto no art. 130-B, § 4º, III e V, in verbis:



    “Art. 130-A: (...)



    §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    (...)



    V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;”



    Assim, são excepcionais as hipóteses em que esta Suprema Corte pode exercer o controle dos atos do CNJ, quais sejam: (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Com efeito, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas por aquele órgão no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas.



    In casu, o impetrante concedeu prisão domiciliar a Ednaldo Freire Ferreira, qualificado como uma das principais lideranças da suposta maior facção criminosa baiana denominada “Bonde do Maluco” (doc. 15). Diante deste fato, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional e com base na gravidade nos fatos investigados, entendeu que o afastamento do magistrado seria medida necessária e adequada, determinando providência prevista em lei. 



    Ao justificar a decisão, afirmou-se que “aparentemente, o magistrado requerido não observou a cautela exigida ao conceder o cumprimento de prisão domiciliar a réu de altíssima periculosidade, uma das principais lideranças de facção criminosa, Ednaldo Freire Ferreira, vulgo "Dadá", que veio a se evadir”. E, ainda, como bem destacado no parecer do Ministério Público, o relator do processo no CNJ “descreveu detalhadamente as situações que refogem às circunstâncias normais a demandar uma atuação acauteladora do CNJ”, quais sejam: 



    “(i) recebimento do habeas corpus algumas horas antes do início do expediente normal;



    (ii) ausência de análise acerca do perfil e antecedentes do paciente;



    (iii) concessão da ordem em meio à onda de violência no Estado,sobretudo em Salvador;



    (iv) falta de provas de que o quadro do filho do requerente teria se agravado; e



    (v) o indeferimento da concessão da prisão domiciliar em caso semelhante.



    (...)



    O conteúdo detalhado do voto, repise-se, no qual explicitada anecessidade de exame mais apurado dos fatos, por meio da instauração da reclamação disciplinar, com a conclusão acerca da existência de indícios suficientes sobre a atitude pontual e diferenciada do magistrado com o fim de beneficiar o paciente, associado aos graves danos à segurança pública,justifica o afastamento cautelar do impetrante de suas funções, nos termos do§ 1º do art. 15 da Resolução 135/2011.”



    Destarte, ante a conjuntura fática analisada, não entrevejo situação que clame a revisão da atuação do Conselho Nacional de Justiça, mormente porque não se trata decisão manifestamente irrazoável, abusiva ou teratológica. 



    Verifico que o ato apontado como coator foi proferido dentro do regular exercício da competência do CNJ e em conformidade com a legislação de regência. Inexiste, portanto, ausência de violação de direito líquido e certo do impetrante, porquanto não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Nessas condições, presume-se a habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto.



    Ademais, a despeito das alegações de prejuízos decorrentes de seu afastamento, o impetrante ampara sua pretensão em alegações que demandam a análise do conjunto fático-probatório do processo disciplinar de origem. Para dissentir da conclusão do CNJ, necessária seria a dilação probatória, o que evidencia a inexistência de liquidez e certeza do direito, impossibilitando a concessão do pleito na via do mandado de segurança.



    Tendo a autoridade coatora examinado a conduta da impetrante de forma adequada e fundamentada, impondo o seu afastamento das funções de forma regular, não há como, na estreita via do mandado de segurança, verificar a eventual ilicitude da medida sem adentrar no reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta sede. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 33.848 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/04/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CNJ. ANÁLISE SOMENTE DOS FATOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CNJ não está condicionado à atuação do órgão correicional local (artigo 103-B, §4º, II, III e V), para somente após proceder, consoante a exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados. (Precedentes: MS 29.187/DF, Min. Rel. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18/2/2014, MS 28.513/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 25/9/2015) 3. In casu, conforme restou evidenciado no voto do Conselheiro Relator, apenas os fatos tidos como infrações disciplinares e não atingidos pela prescrição foram considerados para respaldar a punição imposta ao recorrente, ficando demonstrado materialmente que tais condutas violaram o art. 36, I e art. 35, VII, da LOMAN. 4. A análise da adequação da sanção envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “Agravo regimental no mandado de segurança. Impetração voltada contra penalidade imposta pelo CNMP em autos de revisão disciplinar. Órgão dotado de competência constitucional plena para aplicar pena mais severa. Precedentes. Inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Suprema Corte já reconheceu a possibilidade de que o CNMP, em autos de revisão disciplinar, aplique penalidade mais severa do que aquela cominada na origem, se assim entender pertinente. 2. Esse poder encontra matriz constitucional no art. 130-A, § 2º, incisos. II, III e IV, da Constituição Federal. 3. A Suprema Corte não pode exercer o papel de instância revisora de decisões administrativas proferidas pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.365 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/05/2021)



    Como cediço, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação. 



    Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNJ, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada.



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no art. 205 do RISTF. Prejudicado o agravo interno.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente